Tribunal: TJDFT
Processo: 0734280-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734280-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE STOLF CESNIK AGRAVADO: MUCIO HOMERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por PAULO HENRIQUE STOLF CESNIK, contra a decisão monocrática de ID 63172398 proferida por este relator, pela qual indeferiu pedido liminar constante no agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo a quo, constante nos autos, que determinou a remoção de dois veículos do executado ao Depósito Público. Pois bem, de pronto verifico que tanto os argumentos trazidos pelo agravante na irresignação quanto os documentos nesta oportunidade juntados são suficientes e hábeis à alteração do posicionamento contra o qual se rebela. Isto porque, cumpriu comprovar que, de fato, os veículos objeto da determinação de recolhimento ao Depósito Público estão alienados fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, conforme de depreende dos documentos juntados sob ID 63280734 e seguintes, os quais foram recentemente extraídos diretamente do portal digital do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF). Nesse trilhar, inequívoca a impossibilidade de remoção dos veículos alienados fiduciariamente para depósito público, isso porque o credor fiduciário é o proprietário do bem até que o pagamento seja feito, ao passo que o devedor fiduciante está somente imitido na posse direta do bem. In casu, além do agravante ser o devedor (fiduciante) possuidor direto dos veículos, também é o fiel depositário, devendo guardar os veículos durante o processo judicial n. 1078386-12.2021.4.01.3400, que tramita perante a 11a Vara de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do contido no Art. 665, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ademais, o recolhimento dos bens ao depósito público acarreta inegável prejuízo a ambas as partes, bem como a terceiro, pois além de impedir a disposição dos veículos pelo executado, provoca sua depreciação, comprometendo o valor a ser obtido posteriormente para satisfação do crédito, além de desvalorizar bem de terceiro não envolvido na execução originária. Assim, reconsiderando decisão monocrática anteriormente proferida, verifico a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal antecipada. Diante de todo o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para revogar a ordem de remoção ao Depósito Público dos veículos placas FFW 2610 e PAM 1404, em posse do ora Agravante. Em consequência, constatando-se que ora foi reconsiderada a decisão monocrática objeto do agravo interno, tem-se por prejudicado o incidente recursal, haja vista a perda superveniente do objeto. Julgo, assim, o Agravo interno prejudicado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator